Tribunal: TJSP
Processo: 1004495-94.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Fornecimento de energia elétrica – Conjunto probatório que não demonstra o vínculo jurídico gerador do débito - Ônus da requerida - Negativação indevida – Danos morais configurados, devendo ser fixado o montante condenatório em conformidade com a condição econômica das partes, bem como às

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Fornecimento de energia elétrica – Conjunto probatório que não demonstra o vínculo jurídico gerador do débito - Ônus da requerida - Negativação indevida – Danos morais configurados, devendo ser fixado o montante condenatório em conformidade com a condição econômica das partes, bem como às peculiaridades do caso - Sentença parcialmente alterada para majorar o quantum devido pela ré em sede de danos morais e alterar o termo inicial dos juros moratórios - Juros que incidirão desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do C. STJ – Recurso da autora parcialmente provido.